Tribunal: TJDFT
Processo: 0710018-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710018-33.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARY MIRANDA PARREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: NÃO HÁ DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMARY MIRANDA PARREIRA DOS SANTOS, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia-DF, nos autos Ação de Arrolamento Sumário de bens n. 0735500-08.2023.8.07.0003, proposta pela agravante em razão dos bens deixados pelo ESPÓLIO de VANIA BEATRIZ PARREIRA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 187238546 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau, dentre outros, revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida à autora, ao argumento de que (o) espólio possui saldos bancários que podem suportar as despesas processuais, tendo sido autorizado o recolhimento das despesas somente após a conclusão do trâmite processual. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que é estagiária, tendo como único rendimento uma bolsa-auxílio no valor de R$800,00 (oitocentos reais). Assevera que não tem condições de arcar com as custas do processo mesmo após a sua conclusão, considerando que terá que arcar com o pagamento de impostos e que o valor estimado dos bens é de aproximadamente R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais). Aduz que deve ser considerada a condição da inventariante e herdeira e não a situação patrimonial dos bens do espólio. Ao final, a agravante postula atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante juntou aos autos de origem somente a declaração de hipossuficiência (ID 56919754) e termo de estágio (ID 56921734), com a finalidade de comprovação do preenchimento dos requisitos para obter o benefício de gratuidade de justiça. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Verifico que a agravante é casada (ID 178358474 dos autos de origem), assim, para fins de avaliação do direito de obter a gratuidade em grau recursal, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte documentos atualizados seus e de seu cônjuge, aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de março de 2024 às 18:08:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora